Tribunal: STF
Processo: RE 711916
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROVIMENTO DE VAGA DE DESEMBARGADORES PELO QUINTO CONSTITUCIONAL: NÚMERO INDIVISÍVEL POR CINCO. ARREDONDAMENTO PARA O NÚMERO INTEIRO SEGUINTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.